Tribunal: STF
Processo: ARE 1302825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85, STJ. PARIDADE. POSSIBILIDADE. CARÁTER GERAL DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 20, STF. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. GDASS. INSS/PRES N. 38 E DA PORTARIA INSS/PRES Nº 397. CARÁTER ‘PRO LABORE FACIENDO’. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRÍNCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, por se tratar a lide de relação de trato continuado, o fundo de direito não é alcançado pela prescrição, mas apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, verbis, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’. 2. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 16.05.2019, prescritas estão as eventuais parcelas anteriores a 16.05.2014. 3. Acerca do aspecto temporal da regra de paridade entre os servidores inativos e ativos, esta foi inicialmente estabelecida nos termos do art. 40, § 8º da CF/88, com a redação dada pela EC nº 20, de 15/12/1998. 4. Posteriormente, com o advento da EC nº 41/2003, a isonomia entre os servidores ativos e inativos foi garantida apenas em relação aos servidores que, à época da publicação da EC 41/03, já ostentavam a condição de aposentados, pensionistas ou tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 5. Em seguida, com a publicação da EC nº 47, de 5 de julho de 2005, restaram flexibilizados alguns direitos previdenciários suprimidos pela EC nº 41/2003, e foi mantida a regra de paridade para os servidores aposentados ou pensionistas, com base no art. 3º, àqueles que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos ali indicados. 6. Da leitura dos dispositivos citados, de se concluir que a regra da paridade entre ativos e inativos, inicialmente prevista no § 8.º do art. 40 da CF/88 (com a redação dada pela EC n.º 20/98), restou assim mantida para: a) aos aposentados e pensionistas que fruíam do benefício na data da publicação da EC n.º 41/03 (19.12.2003); b) aos que tenham sido submetidos às regras de transição do art. 7.º da EC n.º 41/03 (nos termos do parágrafo único da EC nº 47/05); c) aos que tenham se aposentado na forma do ‘caput’ do art. 6.º da EC nº 41/03 c/c o art. 2.º da EC nº 47/05 - servidores aposentados que ingressaram no serviço até a data da entrada em vigor da EC nº 41/03 (31.12.2003); d) aos aposentados com esteio no art. 3.º da EC n.º 47/05 - servidores aposentados que ingressaram no serviço público até 16.12.1998. 7. No caso em comento, cinge a controvérsia acerca da possibilidade de extensão aos servidores inativos das gratificações devidas aos servidores ativos, por desempenho pessoal e institucional de caráter ‘pro labore faciendo’ - ou seja - devidas no exercício efetivo de atividade específica. 8. De início, impende ressaltar que o STF, ao apreciar situação análoga ao caso em comento, especificamente da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico- Administrativa - GDATA (RE nº 597.154, em 19.02.2009, rel. Ministro Gilmar Mendes) reconheceu a existência de repercussão geral em relação à matéria e à luz da redação original do art. 40, §§ 4.º e 8.º da CF/88 (com a redação dada pela EC n.º 20/98), e entendeu que mesmo nas gratificações de caráter ‘pro labore faciendo’ deve ser aplicada a paridade entre os servidores da ativa e os inativos, desde que se trate de vantagem genérica. 9. Com efeito, entendeu o STF que a partir da promulgação da Lei nº 10.971/04, a GDATA perdeu o seu caráter ‘pro labore faciendo’ e se transformou numa gratificação geral, uma vez que os servidores passaram a percebê-la independentemente de avaliação de desempenho. 10. Em resumo, os servidores inativos têm direito adquirido à percepção das mesmas vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade, mesmo em relação às gratificações de caráter ‘pro labore faciendo’, até que seja instituída novel disciplina que ofereça os parâmetros específicos para a avaliação de desempenho individual e institucional. 11. Do contrário, até sua regulamentação, as gratificações por desempenho, de forma geral, deverão assumir natureza genérica e caráter invariável. Em outras palavras, o marco que define o fim do caráter linear de uma gratificação é a implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, momento em que o benefício passa a revestir-se de individualidade, nos termos do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 25.9.2013. 12. Tal entendimento resultou na edição da Súmula Vinculante n.º 20, a respeito da GDATA - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa, verbis, ‘A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa -GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002, e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.’ 13. Referido posicionamento, encontra-se em consonância com jurisprudência assente no STF, bem como nos Tribunais Regionais Pátrios, e por analogia, deve ser aplicado à GDASS, ora em comento, porquanto ambas as gratificações possuem características inerentes em comum, visto que consagram em sua essência o princípio da eficiência administrativa. 14. A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS foi instituída em favor dos servidores integrantes do quadro de pessoal do INSS pela MP n. 146, de 11/12/2003, posteriormente convertida na Lei n. 10.855/2004, com as alterações trazidas pela Medida Provisória n. 359/2007, convertida na Lei n. 11.501/2007. 15. Portanto, considerando a fundamentação desenvolvida acima, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho foi o argumento utilizado pela Suprema Corte para considerar que a GDASS é uma gratificação de natureza genérica. Sendo este o entendimento, a percepção da GDASS, até ulterior regulamentação, é devida a todos os servidores do INSS, ativos e inativos, em igualdade de condições. 16. Ocorre que, com a edição do Decreto nº. 6.493 de 30 de julho de 2008, que estabeleceu que ‘o primeiro ciclo de avaliação terá início trinta dias após a data de publicação das metas de desempenho’, da Portaria n. 397/INSS/PRES e da Instrução Normativa n. 38/INSS/PRES, ambas de 23 de abril de 2009, foram regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional. 17. Destarte, o pagamento da GDASS aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes dos servidores ativos só é devido até a data dessa regulamentação, na mesma sistemática de pontuação, observando-se, ainda, a compensação dos valores eventualmente já efetuados a esse título. 18. Em outras palavras, a inexistência de avaliação de desempenho era a justificativa para o pagamento equiparado da GDASS. A partir da regulamentação, a gratificação por desempenho perdeu o caráter genérico, não havendo que se falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, sob pena de se estender aos inativos a pontuação máxima que nem mesmo os servidores ativos poderiam perceber, eis que sujeitos às avaliações de desempenho. Precedentes. 19. Em síntese, dos argumentos acima expendidos, os aposentados e pensionistas possuem direito à GDASS: a) em 60% do valor máximo, no período de 11/12/2003 (data da edição da MP n. 146/2003 convertida na Lei n. 10.855/2004) até 28/02/2007 (data da edição da MP n. 359/2007 convertida na Lei n. 11.501/2007) e b) em 80 pontos, no período de 01/03/2007 até 23/04/2009 (data do primeiro ciclo de avaliação regulamentada pelo Decreto n. 6.493/2008, observados os respectivos níveis e classes até expedição da IN 38/INSS/PRES, em 22 de abril de 2009). 20. Entretanto, a partir de 23.04.2009, ou seja, após a edição da Instrução Normativa INSS/PRES n. 38 e da Portaria INSS/PRES nº 397, não há equiparação entre ativos e inativos, eis que foram disciplinados os critérios para a avaliação de desempenho individual dos servidores ativos, integrantes da Carreira do Seguro Social, que se realizou no período de 1º de maio até outubro de 2009, por esta razão, tendo em vista o caráter ‘pro labore faciendo’ da gratificação, os inativos e pensionistas farão jus ao benefício, a partir de abril de 2009, nos termos do art. 16 da Lei nº 10.855/2004, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 21. Do compulsar dos autos, de se verificar que a aposentadoria da parte autora foi concedida em 01.01.1996, antes, portanto, de 23.04.2009. Entretanto, não prospera a pretensão de extensão da proporção paga aos servidores ativos aos proventos da apelante, eis que as parcelas anteriores a 16.05.2014 estão prescritas, conforme anotado alhures, verificando-se a prescrição das parcelas de 01.01.1996 a 23.04.2009 eventualmente devidas. 22. Com relação à Lei nº 13.324/16, verifica-se que disciplina regras para incorporação de gratificações às aposentadorias e pensões e não garante necessariamente a incorporação de gratificações de caráter ‘pro labore faciendo’ às aposentadorias e pensões. Súmula nº 339/STF. 23. Por tais razões, de rigor a manutenção da sentença primeva. 24. Apelação desprovida” (fls. 12-14, e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República, o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Assinala que, “em que pese à ocorrência do ciclo de avaliação dos servidores ativos, nos termos da Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES expedida em 22 de abril de 2009, a GDASS deixou de ter caráter pro labore após as alterações advindas da Lei 13.324/2016, pois a alteração legislativa adotou pontuação mínima para os ativos, independentemente de avaliação” (fl. 6, e-doc. 13). 
    Argumenta que “a Lei nº 13.324/2016 fixou o patamar mínimo de 70 (setenta) pontos fixos para a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, atribuindo caráter genérico aos pontos majorados de forma fixa sem aferição do desempenho, bem como estendeu esta pontuação a servidores que passem a inatividade, fato que torna evidente a afronta ao direito a paridade que protege os servidores que já estavam inativos, os quais recebem apenas 50 (cinquenta) pontos” (fl. 10, e-doc. 13).
    Defende a aplicação do “mesmo entendimento firmado para GDATA e as demais gratificações, pois embora de natureza pro labore faciendo devido a falta de regulamentação das avaliações de desempenho as mesmas adquirem caráter genérico, dessa forma extensível para os servidores inativos e pensionistas” (fl. 11, e-doc. 13). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-8, e-doc. 15).
    No agravo, a agravante argumenta que, “diante do pagamento diferenciado e da generalidade da GDASS após as alterações advindas da Lei 13.324/2016 há expressa violação ao princípio da isonomia” (fl. 4, e-doc. 17).
    Sustenta que, “conforme o entendimento consolidado pelo STF, as vantagens de natureza geral concedidas aos servidores ativos são extensíveis aos inativos e pensionistas” (fl. 4, e-doc. 17).
    Pede “provimento ao presente recurso de agravo, reformando a decisão a quo, para determinar a subida do Recurso Extraordinário e seu julgamento na forma legal” (fl. 8, e-doc. 17).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem decidiu que a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, pela generalidade, seria devida a aposentados e pensionistas no mesmo percentual devido aos servidores em atividade e fixou como termo final dessa equiparação a data de realização do primeiro ciclo de avaliações:
    “Em outras palavras, a inexistência de avaliação de desempenho era a justificativa para o pagamento equiparado da GDASS. A partir da regulamentação, a gratificação por desempenho perdeu o caráter genérico, não havendo que se falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, sob pena de se estender aos inativos a pontuação máxima que nem mesmo os servidores ativos poderiam perceber, eis que sujeitos às avaliações de desempenho. (…) Do compulsar dos autos, de se verificar que a aposentadoria da parte autora foi concedida em 01.01.1996 (ID 128137739 e ID 128137741), antes, portanto, de 23.04.2009. Entretanto, não prospera a pretensão de extensão da proporção paga aos servidores ativos aos proventos da apelante, eis que as parcelas anteriores a 16.05.2014 estão prescritas, conforme anotado alhures, verificando-se a prescrição das parcelas de 01.01.1996 a 23.04.2009 eventualmente devidas. 
    Com relação à Lei nº 13.324/16, verifica-se que disciplina regras para incorporação de gratificações às aposentadorias e pensões e não garante necessariamente a incorporação de gratificações de caráter ‘pro labore faciendo’ às aposentadorias e pensões” (fls. 5-11, e-doc. 11).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.406-RG, Tema 664:
    “O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior” (RE n. 662.406, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.12.2014).
    No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.8.2017. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (RE n. 950.115-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 962.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição quanto às “parcelas de 01.01.1996 a 23.04.2009 eventualmente devidas” (fl. 10, e-doc. 11) e manteve a sentença de improcedência da pretensão autoral.
    A agravante insiste que, após o advento da Lei n. 13.324/2016, a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS passou a ter caráter genérico.
      Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à natureza da gratificação e concluir se a agravante preencheu, ou não, os requisitos legais que autorizam a paridade, seriam necessários o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Incorporação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.449-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 27.4.2020)
    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Inativo. Incorporação de gratificação. Ausência de matéria constitucional. Descabimento. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 994.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.118-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.2.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora